Tribunal: TJSP
Processo: 7000255-47.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crimes dolosos cometidos mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa – Condenado reincidente que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto no qual a atividade laboral se dá normalmente mediante trabalho externo
Em se

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crimes dolosos cometidos mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa – Condenado reincidente que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto no qual a atividade laboral se dá normalmente mediante trabalho externo
Em se cuidando de reincidente em crime doloso, cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, descabe sua progressão do regime fechado para o semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos, na hipótese de não estar efetivamente comprovada a presença de condições pessoais mínimas para sua reinserção social, indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando, no qual a atividade laboral se dá normalmente mediante trabalho externo.